Tribunal: TJMT
Processo: 1020580-85.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020580-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MATHEUS JUNIOR CARDOSO RAMOS - CPF: 062.081.481-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.418.341-40 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – VÍTIMA QUE REQUEREU A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ESVAZIAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional.

Se a própria vítima se manifesta pela desnecessidade das medidas protetivas de urgência porque o agressor não oferece risco à sua integridade física e psicológica, e é possível prever que, em caso de condenação, ele não será submetido ao regime prisional mais gravoso – já que o preceito secundário do delito prevê pena de detenção, mostra-se recomendável a revogação da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Matheus Júnior Cardoso Ramos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21 de agosto de 2022, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e injúria, com as implicações da Lei n. 11.340/06, prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Afirma que, quando do oferecimento da denúncia, foi imputado ao paciente apenas o delito previsto no art. 147 do CP, cuja pena máxima é de 6 meses de detenção.

Assevera que o paciente é primário e que não houve o descumprimento de qualquer medida protetiva anterior, bem ainda que a própria vítima procurou a Defensoria Pública da Comarca de Jaciara para informar que
“não mais se sente ameaçada com sua colocação em liberdade”
– vide declaração anexada no Id. 146798664, esvaziando-se, portanto, os fundamentos que basearam a decretação da prisão.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao pretenso beneficiário – Id. 146798653.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida – Id. 146947691.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 147482190.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
definitiva da ordem, confirmando-se a liminar – Id. 147735168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante alega, em síntese, desnecessidade de manutenção do decreto prisional, porque não mais subsistem os fundamentos que ensejaram a prisão.

Com razão a Impetrante
.

Após análise exauriente da documentação acostada, entendo que não se justifica a manutenção da prisão cautelar, seja pela ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, como pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, o qual determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório.

Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Na hipótese, além de a própria vítima declarar a desnecessidade das medidas protetivas por entender que o paciente não oferece risco à sua pessoa, noto que ele permaneceu preso por mais de 50 dias e foi denunciado pela suposta prática do delito de ameaça, cujo preceito secundário prevê a pena privativa de liberdade de detenção, que não admite a fixação de regime fechado para o cumprimento inicial de reprimenda imposta em caso de condenação.

Sobre o tema, destaco precedente desta colenda Câmara:

“(...) HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E MEDIDAS CAUTELARES -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/RJ).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o paciente é primário, tem bons antecedentes e os supostos delitos são apenados com detenção [lesão corporal e ameaça], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823/PR; HC nº 533.436/RS; HC nº 540.217/SC), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau”
(TJMT – HC n. 1014908-33.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 27.9.2021) – destaquei.

Logo, é possível prever que, em caso de condenação, o paciente não será submetido ao regime prisional mais gravoso, o que, aliado ao fato de a vítima manifestar pela desnecessidade de medidas protetivas, recomenda a concessão da ordem.

Além disso, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade.

Logo, caso a sua decretação tenha o condão de acarretar consequências mais danosas que o provimento buscado pelo processo penal eventualmente instaurado, a prisão cautelar perde a sua razão de ser, transformando-se em medida de caráter exclusivamente punitivo, o que é inadmissível.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a medida constritiva se submete à cláusula rebus sic stantibus.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem em definitivo para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Matheus Júnior Cardoso Ramos
, ratificando os termos da liminar deferida – Id. 146947691.

Expeça-se ofício ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, comunicando-o acerca da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022